Tribunal: STF
Processo: ARE 1465984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO — PROCEDIMENTO COMUM - ANULAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DEMISSÃO - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - INEXISTÊNCIA.



    1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo.



    2. Pretensão à anulação de ato administrativo consistente na aplicação de pena de demissão em razão da prática de infração de natureza grave. Professor da Educação Básica I (PEB I) que demonstrava comportamento agressivo com alunos do ensino infantil. Inocorrência de bis in idem relativamente a procedimento administrativo anterior. Diversidade de fatos, embora se trate de uma mesma conduta punível. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados. Ato administrativo fundamentado nos elementos de prova colhidos no procedimento. Decisão motivada. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, o procedimento administrativo disciplinar nº 722/2012 foi instaurado contra o apelante para apuração de responsabilidade funcional por fatos de natureza grave, sendo-lhe, ao final, aplicada a pena de demissão, com base no artigo 425, caput, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 014/2010 (fls. 721), que prevê:



    Art. 425. A pena de demissão será aplicada nos casos de:



    (...)



    V - ofensa física, em serviço, contra servidor ou terceiros, salvo em legítima defesa própria ou de outrem.



    Na fundamentação da decisão, consignou o Prefeito Municipal:



    “(...) Diante de todos os argumentos apresentados e consolidados como prova material dos presentes autos, é irrefutável a agressão à efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de modo doloso, além da infração ao disposto no artigo 77, caput, incisos III, XIX e XXI, da Lei Complementar Municipal nº 018/2010. Além do mais, patente a materialização de infração a três deveres funcionais, não bastando, sendo as vítimas crianças de tenra idade e em formação, quando seu dever é do contrário, consubstanciando em falta grave na modalidade dolosa. No mais ainda, está caracterizada a ofensa física, psicológica e moral, no seu dever funcional de professor, contra alunos indefesos, conforme inserido no artigo 425, caput, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 014/2010, tornando irrefutável a pena de demissão” (fls. 720/721).



    Conquanto sustente o apelante a ocorrência de bis in idem, não é isso o que ficou demonstrado, pois os procedimentos tiveram por objeto fatos distintos de uma mesma conduta punível do docente. Como bem asseverou o MM. Juízo a quo:



     “A Portaria n.º 6.380/2011 que deu origem ao procedimento administrativo n.º 2.626/2011 foi instaurada com base nas informações do Ofício DEC n.º 397/2011, constando neste o seguinte: "(...) constatou-se que o Professor Dirceu Elias da Silva que atua no Jardim I "A" demonstra dificuldades em conduzir a aprendizagem dos alunos, atender orientações, aplicar atividades diferenciadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos, manter ambiente organizado e alfabetizador, manter bom relacionamento interpessoal com as crianças e aparenta agressividade com as mesmas. (...)" (fls. 110). Por sua vez, a Portaria n.º 6.564/2012 que deu origem ao procedimento administrativo n.º 722/2012 foi instaurada com base no Ofício DEC n.º 79/2012, constando neste o seguinte: "(...) APRESENTANDO UM DVD NO QUAL FIGURA O AVERIGUADO DIRCEU ELIAS DA SILVA, PROFESSOR DAQUELE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, AGRESSIVO COM SEUS ALUNOS DOS 'JARDIM I DO ANO DE 2011 (...)" (fls. 519).Ao final do procedimento administrativo disciplinar n.º 2.626/2011 foi expedida a Portaria n.º 6.781/2012 (fls. 508/509) por meio da qual foi aplicada a pena de advertência escrita do autor fundamentada às fls. 500/505, sendo que a fundamentação é calcada no descumprimento dos deveres pedagógicos pelo autor. No que pertine ao procedimento administrativo n.º 722/2012 foi expedida a Portaria n.º 6.835/2012 por meio do qual foi aplicada a pena de demissão ao autor (fls. 754), fundamentando-se a sanção no comportamento agressivo do autor em relação aos alunos (fls. 716/721). Cotejando-se as portarias iniciais, bem como as fundamentações da autoridade que aplicou as sanções disciplinares, não se verifica a dupla punição pelo mesmo fato, já que as imputações são diversas e os fatos que fundamentaram as sanções também”.



    Em verdade, a análise dos autos revela que os fatos que ensejaram a abertura do procedimento administrativo disciplinar nº 722/2012, e que culminaram na pena de demissão do apelante, não constituíram fatos isolados, cuidando-se de condutas que o apelante reiterava, de modo que, ainda que se argumente semelhança entre os fatos e fundamentos que fundaram ambos os procedimentos administrativos, não há falar em duplicidade de procedimentos versando sobre os mesmos fatos.



    No mais, pelo exame das peças constantes dos autos, vê-se que o procedimento administrativo tramitou sem vícios ou nulidades, com observância das garantias constitucionais de natureza processual (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e que a sanção tem amparo legal, foi aplicada por autoridade competente e se acha devidamente motivada, pelo que não há falar ilegalidade ou abuso de poder.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente